Tribunal: TJBA
Processo: 8080636-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080636-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA TOSTA DA CRUZ FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR ESTES FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pela informação prestada ao SCR é da instituição financeira, e não do Banco Central, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual, mais especificamente da Vara de Relações de Consumo, para processar e julgar a presente ação. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a simples utilização do SCR, gerido pelo Banco Central, não desloca a competência para a Justiça Federal, quando a autarquia não figura no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º , inc. XXXV , da CF). Preliminar rejeitada.

O Sistema de Informação de Crédito (SCR/SISBACEN) é regulado pelo Banco Central e se destina ao controle de risco de crédito pelas instituições financeiras.

O cadastramento de informações no SCR, mesmo sem prévia notificação, não possui natureza restritiva semelhante a órgãos de proteção ao crédito como SPC e SERASA e não configura, por si só, ato ilícito.

A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro no SCR/SISBACEN não gera, automaticamente, o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no presente caso.

A Apelante não comprovou adimplemento da dívida ou qualquer irregularidade no registro efetuado, e a Apelada agiu no exercício regular de seu direito ao cadastrar a operação financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080636-56.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante - CLAUDIA TOSTA DA CRUZ FERREIRA e, como Apelado - SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da relatora

Salvador, .

3